Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS.BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM AS REAIS POSSIBILIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A teor dos arts. 1.634, 1.694, §1o, do Código Civil, é dever de ambos os genitores prover o sustento dos filhos, condição inerente à natureza humana e social.1.1.Mesmo que presumíveis as necessidades dos filhos menores, para a fixação do dever alimentar é essencial que se pondere acerca do binômio necessidade versus possibilidade.
2. Deve ser mantida a sentença que fixou alimentos no importe de 40% do salário-mínimo vigente.
3.Recurso conhecido, apelo não provido.